Tribunal: TJDFT
Processo: 0740005-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Remuneração. GAB. Enunciado 27 da TUJ. Requisitos. Comprovação. Inexistência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido da servidora e o condenou a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde em sua folha de pagamento, bem como a pagar o saldo apurado desde maio de 2019. Sustenta o recorrente que a parte recorrida não faz jus ao recebimento da GAB porque não ocupa cargo da Carreira de Assistência Pública à Saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é devido o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde à recorrida, técnica em enfermagem, lotada na GECAMP – Gerência de Epidemiologia de Campo.
III. Razões de decidir
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
4. O Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
5. Ainda que em outros casos a pretensão do servidor lotado na GECAMP tenha sido acolhida, o enunciado acima mencionado exige a comprovação no caso concreto de que a parte do processo cumpre os requisitos para o recebimento da GAB.
6. A descrição das atividades da servidora no Requerimento Geral de ID 65324959, indeferido pela Administração, por si só, não comprova o exercício de atividades inerentes às ações básicas de saúde pela autora, nos termos exigidos pelo artigo 2o, § 1o, Lei Distrital 318/1992, e da Súmula no 27, da TUJ.
7. A sentença sustentou que do “documento de ID 196551275, assinado tanto pela requerente como pela Gerente de Epidemiologia de Campo, verifico que as atribuições da parte autora envolvem investigação epidemiológica de campo no domicílio; investigação de novas variantes e surtos de Covid-19, Monkeypox, dentre outras, com realização de coleta de espécimes clínicas (sangue, secreção nasofaríngea, crostas, secreção de pústulas e vesículas), em escolas, creches, ambientes corporativos, asilos, etc; investigação de doenças potenciais emergências em saúde pública; investigação de surtos de natureza e origem desconhecidas para adoção de medidas imediatas de prevenção e controle; realização de coleta de sangue para diagnóstico de casos suspeitos de Malária em residências dos pacientes, hospitais, etc, dentre diversas outras atribuições. Assim, entendo que as atividades exercidas pela autora se enquadram no conceito retrotranscrito de atenção básica, de forma que a autora preenche os requisitos legais à percepção da referida gratificação (...)”.
8. Ocorre que as atividades descritas de forma genérica não demonstram o efetivo exercício na área de atenção básica de saúde. Imprescindível nessas hipóteses que a parte produza prova concreta da sua atuação com ações de atenção primária à saúde. O simples elenco de tarefas sem o devido vínculo com a parte beneficiária não dá suporta à pretensão de recebimento da GAB.
9. Cito o caso em julgamento nessa mesma sessão, de número 0716901-45.2024.8.07.0016, em que a parte logrou em comprovar sua atuação em área cuja abrangência se admite o reconhecimento da GAB.
IV. Dispositivo
Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos.
10. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/1992, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 27, da TUJ.